Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SER PROTELATÓRIO. VENDA A NON DOMINO. RESPONSABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
I – A mera interposição de recurso não presume intuito protelatório, independentemente do resultado do julgamento. Preliminar rejeitada.
II – Ausente responsabilidade do intermediador, que não recebeu pagamento pela suposta venda do bem.
III – A construtora responde pela devolução de valores referentes a venda a non domino de unidade imobiliária, mesmo tendo se utilizado de interposta pessoa para assinatura do negócio jurídico, porque envolvida na negociação, e por ter recebido os veículos dados em pagamento.
IV – Afastamento da condenação por danos morais, pois ausente situação que ultrapasse o aborrecimento.
V – Apelação provida.